Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-10.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000767-10.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA (OAB:PE37702-A) APELADO: ESPOLIO DE AILTON MACIEL DE ARAÚJO e outros (5) Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DA CONVIVÊNCIA ATÉ O ÓBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a união entre 1998 e 2006, afastando a sua continuidade até o falecimento do companheiro em 2012. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e se a união estável subsistiu até o falecimento do companheiro, conforme alegado pela autora. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente a prova documental e indefere motivadamente a produção de prova oral, com base no art. 355, I, do CPC. 4. A prova da união estável, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, exige demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. 5. Os documentos apresentados pela autora não comprovam a continuidade da convivência após 2006, especialmente diante da ausência de provas de coabitação ou dependência mútua no período posterior. 6. A indicação da autora como companheira na certidão de óbito possui presunção relativa e não se sobrepõe aos demais elementos dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o juiz entender suficiente as provas já produzidas. 2. Para o reconhecimento de união estável é necessária a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, não comprovada no período posterior a 2006 no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 369, 370; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.348.536/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.10.2014; TJBA, Apelação Cível nº 8001307-73.2019.8.05.0274, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000767-10.2023.8.05.0056; Recorrente: Rita Barbosa da Silva; Recorridos: Espólio de Ailton Maciel de Araújo e seus herdeiros; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator